Tribunal: STF
Processo: HC 232827
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Peter Douglas Ferreira Josafá contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.107.453/MG (documento eletrônico 8).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como incurso, no art. 157 § 2º, I, do Código Penal [roubo majorado] (documento eletrônico 4, p. 1).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    “Diante dos fatos e fundamentos expostos, os impetrantes vêm, respeitosamente, REQUERER o deferimento da medida liminar e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para:



    i. Reconhecer o cerceamento de defesa perpetrado em face do paciente, considerando o fundamento inidôneo para o não conhecimento do REsp e dos recursos subsequentes;



    ii. Reconhecer a nulidade pela inobservância ao procedimento de reconhecimento de pessoas, apregoado no art. 226 do Código de Processo Penal, com o consequente desentranhamento desta e de todas as demais provas dele derivadas, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal;



    iii. Absolver o paciente pelo crime de roubo majorado, por ausência de provas para subsidiar o édito condenatório, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.” (documento eletrônico 1, pp. 19-20)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. 1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018). 2. No caso, a defesa do agravante não impugnou a íntegra da fundamentação lançada na decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. 3. Agravo regimental improvido” (documento eletrônico 8, p. 1)  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO. INTEMPESTIVIDADE. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, a ‘concessão da ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça o conhecimento e processamento do agravo em recurso especial movido pelos pacientes, a fim de que os argumentos lá expostos sejam analisados pela Corte Cidadã’. II – A decisão questionada alinha-se à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a suspensão dos prazos no Tribunal de origem deve ser comprovada no momento da interposição do recurso extraordinário, ainda que em situação excepcional da pandemia do COVID-19. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.399 AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/11/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DOS AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL DEFENSIVOS. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PELO STJ. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONSIDERADOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS POR AQUELE TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, a análise da questão atinente à determinação do trânsito em julgado no STJ. Precedentes.



    II – A decisão questionada não destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que, em diversos julgados, decidiu pela legalidade da certificação do trânsito em julgado quando constatado o ajuizamento de recursos manifestamente protelatórios.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.458 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária.



    2. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 233.834 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/11/2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator